Tribunal: STF
Processo: Rcl 39655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Santana (AP), com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão administrativa proferida pelo Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Processo 0003407-92.2019.8.03.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).
    O reclamante apresenta, em síntese, os seguintes fatos e argumentos: 
    O Tribunal de Justiça do Amapá, desde modulação dos efeitos das ADI’s 4.357 e 4.425, vem, equivocadamente, interpretando o julgado e majorando, a cada ano, o percentual de comprometimento da receita corrente líquida utilizada para o pagamento dos precatórios.
    Observe que, em 2018 foi exigido o percentual de 3,09 (três inteiros e nove centésimos por cento), e em 2019 o percentual de 4,0% (quatro por cento) da receita corrente liquida para pagamento de precatórios.
    (…)
    No mesmo sentido, para 2020 o Reclamado exige um comprometimento de 4,73% (quatro virgula setenta e três centésimos por cento) da receita corrente liquida para pagamento de precatórios, ainda interpretando que a quitação integral da dívida deve ocorrer nos cinco exercícios financeiros a partir de 2016.
    (…)
    Em dezembro de 2019, foi Município Reclamante foi intimado por meio do Ofício nº 3518990 para quitar o débito total dos precatórios até 2024 (cinco anos).
    (...)
    Em janeiro de 2020, nos autos do processo administrativo nº 0003407-92.2019.8.03.0000, foi proferida decisão em total afronta à modulação dos efeitos nas ADI’s 4.357 e 4.425, exigindo percentual da RCL em patamar suficiente para a quitação dos débitos de precatórios em 05 exercícios financeiros.
    (…)
    Ressalte-se que, ainda em janeiro de 2020, Município foi intimado por meio do escritório virtual para cumprir a decisão e efetuar o pagamento da importância de R$ 599.205,91 (quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos), mensalmente, o equivalente a 4,73% (quatro virgula setenta e três por cento) da receita corrente líquida do Reclamante, sob pena de bloqueio por meio do bacenjud.
    (…)
    Entretanto o valor estipulado pelo Reclamado supera a capacidade de pagamento do Reclamante, colocando em risco a prestação de serviços aos Munícipes, razão pela qual o Reclamante não realizou o pagamento de forma voluntária, o que ensejou a realização de realização de bacenjud nas contas bancárias do Município.
    Ocorre que, em 21 de fevereiro de 2020, o Reclamado realizou bloqueio por meio do bacenjud no importe de R$ 1.198.441,82 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos). Tendo o referido bloqueio alcançado verbas do FUNDEB que seriam utilizadas para pagamento dos professores da rede municipal de ensino.
    Por fim, em 10 de março de 2020, o valor bloqueado foi transferido para conta judicial (doc. 1, fls. 8/13).
    Alega, ainda, que a partir da modulação dos efeitos das decisões proferidas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, “o Tribunal de Justiça do Amapá interpretou equivocadamente que a dívida de precatórios deveria ser quitada integralmente dentro desses 05 (cinco) exercícios financeiros, exigindo que o Reclamante quitasse o débito integral até 2020” (doc. 1, fl. 19). Ressalta que “veio ao mundo jurídico a EC 99 apenas para elastecer o prazo do regime especial para pagamento de precatórios até 2024, nada trazendo sobre a MAJORAÇÃO do percentual de comprometimento da receita corrente liquida prevista no art. 97 da ADCT” (doc. 1, fls. 19/20). Diz que, contudo, “o Reclamado permanece interpretando que o débito total dos precatórios deve ser quitado até 2024, exigindo para o ano de 2020 o percentual de 4,73% da receita corrente liquida para pagamentos dos precatórios” (doc. 1, fl. 20). Assevera, na sequência, que “esta Suprema Corte, em algumas oportunidades já enfrentou a mesma questão, decidindo sempre da mesma forma, mantendo o entendimento que o percentual da RCL a ser comprometida com o pagamento de precatórios dever ser aquela descrito na EC 62, e que a postura do Tribunal Estadual em majorar o referido percentual afronta a autoridade da decisão das ADIs 4.357 e 4.425” (doc. 1, fl. 20). Nesse contexto, menciona as decisões proferidas na Rcl 23.242, Rel. Min. EDSON FACHIN, na Rcl 24.947, Rel. Min. DIAS TOFFOLI e na Rcl 31.209, Rel. Min. GILMAR MENDES. Conclui, então, que, segundo os precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, “o ato do Tribunal de Justiça do Amapá em majorar o percentual para 4,3% (quatro inteiros e três décimos por cento) da receita corrente liquida e quitação integral dos precatórios em cinco anos, afronta a autoridade das decisões nas ADI’s 4.357 e 4.425, ensejando intervenção desta CORTE para garantir ao Reclamante o pagamento mensal de 1% da RCL, nos moldes do estabelecido na ADCT, art. 97, § 2º, II, ‘a’” (doc. 1, fl. 24). 
    Requer, ao final, “seja deferido, sem a oitiva prévia da parte contrária, TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de SUSPENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003407-92.2019.8.03.0000 EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPA, ou ordem subsidiaria, QUE seja permitido ao reclamante o depósito mensal, em favor do Tribunal de Justiça do Amapá, do percentual de 1% (um por cento) da RCL (deduzida as verbas vinculadas), até julgamento final da presente reclamação”. Pleiteia, também, que “seja deferido, sem a oitiva prévia da parte contrária, TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de DETERMINAR ao Tribunal de Justiça do Amapá que realize o desbloqueio do valor excedente, devendo ficar retido o valor equivalente a 1% (um por cento) da RCL por cada mês em atraso” (doc. 1, fl. 27). No mérito, pede que “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, a fim de cassar a Decisão Reclamada, emanada nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003407-92.2019.8.03.0000, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, e assegurar ao Reclamante o pagamento administrativo ou judicial, do valor mensal equivalente a 1% (um por cento) da RCL para pagamento dos precatórios, ou em ORDEM SUBSIDIÁRIA, seja determinado o recálculo da parcela mensal devida a partir de 2020 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (‘percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo’ - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Reclamante com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADI’s 4357 e 4425” (doc. 1, fls. 27/28).
    Em 17/3/2020, deferi o pedido de medida liminar para permitir ao Município de Santana-AP, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1% (um por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se a possibilidade de sequestro de verbas do Município em decorrência desta medida. Em consequência, determinei o desbloqueio do valor excedente ao percentual de repasse ora determinado, devendo ficar retido apenas o valor equivalente a 1% (um por cento) da RCL por cada mês em atraso. 
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por meio do Ofício nº 166.2020 – GP, prestou as informações requisitadas (doc. 29). 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da Reclamação, com a seguinte ementa (doc. 32): 
    Reclamação. Precatório. Regime especial de pagamento. ADIs 4.425 e 4.357/DF. Modulação dos efeitos. Superação pelas ECs 94/2016 e 99/2017. Ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação como sucedâneo de ação ou de recurso. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O objeto da presente Reclamação é a fixação do percentual da Receita Corrente Líquida a ser adotado para o Município de Santana-AP, a partir da modulação dos efeitos das decisões proferidas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, bem como da vigência da EC 94/2016. Pretende o Reclamante o reconhecimento da ilegalidade do índice fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, após a declaração de inconstitucionalidade do regime especial de pagamentos previsto no art. 97 do ADCT.
    Busca o reconhecimento do direito à manutenção do índice de 1%, resultante da opção feita nos termos do art. 97, § 2º, II, a, do ADCT, ou, em pedido alternativo, seja determinado o recálculo da parcela mensal devida a partir de 2020 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Reclamante com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.
    Das informações prestadas pelo Reclamante e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, observa-se a restrição do objeto da presente Reclamação à verificação do percentual mínimo a ser determinado ao ente nos planos anuais de pagamentos; se os percentuais fixados pelo Tribunal de Justiça ou se a fixação do pagamento mensal de 1% da RCL, nos moldes do estabelecido no ADCT, art. 97, § 2º, II, “a”.
    Os pedidos apresentados nesta Reclamação se fundam no reconhecimento da ofensa, pela forma de cálculo do percentual da RCL vinculado ao pagamento de precatórios, ao que determinou a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, interpretando-se a expressão “percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” como aquele fixado por conta da implantação do Regime Especial previsto na EC 62/2009, ou seja, concretamente, 1% da Receita Corrente Líquida.
    A reclamação merece acolhimento parcial.
    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem na ADI 4.357 e ADI 4.425 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX), afirmando o reclamante o seu desrespeito. No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu “manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016”.
    No plano fático, tem-se que a afirmação contida na inicial, de que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá teria interpretado a modulação no sentido de fixar o percentual mínimo de comprometimento da RCL levando em conta o necessário para a quitação do estoque de precatórios até o prazo de 31/12/2020, não corresponde à realidade. Sobre o ponto, assim informou o Tribunal Reclamado:
    Nesses autos, foi realiza a devida intimação do município sobre a Portaria 001/2019 - Secretaria Especial de Precatórios, que estabelece entre outros aspectos, a data para a apresentação do Plano de Pagamento de Precatórios vencidos e vincendos a este Tribunal de Justiça. No entanto, o ente devedor quedou-se inerte. 
    Diante disso, em atendimento ao art. 3° da Portaria n° 001/2019, a Contadoria da Secretaria Especial de Precatórios elaborou o plano de pagamento com aportes mensais segundo as determinações da Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, demonstrando que a dívida consolidada referente aos precatórios vencidos estavam na ordem de R$ 35.952.354,74 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). 
    Ressaltando que, com base no valor acima, o aporte mensal não poderia ser inferior a 4,73% (quatro virgula setenta e três por cento) de sua Receita Corrente Líquida (RCL), estimado em R$ 599.205,91 (quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos), sob pena de não quitar a dívida até 2024. Esse foi o mínimo possível para que o ente pudesse sair do regime especial durante o prazo constitucionalmente estipulado. 
    Em decisão do Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Amapá, ora combatida, a Planilha de Cálculos da Contadoria foi homologada, e por conseguinte determinada a intimação do Município de Santana para depositar na conta especial de Precatórios n° 3.600.125.966.672, o aporte mensal de 4,73% (quatro virgula setenta e três por cento) da Receita Corrente Líquida até o dia 05 de cada mês do ano corrente. 
    Válido ressaltar que, em razão de atraso no processamento, foi, excepcionalmente, estendido o prazo para pagamento, facultando ao ente o depósito voluntário da parcela de janeiro de 2020, até o dia 30 do mês de janeiro, retornando o prazo legal, isto é, até o dia 05 de cada mês, para os meses subsequentes. 
    Todavia, o ente intimado positivamente da decisão. permaneceu inerte, deixando de honrar com os aportes mensais referentes aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO, conforme planilha de controle financeiro da Contadoria da Secretaria de Precatório, resultando na dívida de R$ 1.198.411,82 (hum milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e dois centavos). 
    Diante desse quadro de inadimplência, foi realizado o bloqueio desse valor via BacenJud e, por conseguinte, a transferência para conta judicial comum, que após confirmação em conta, foi expedido o ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA N°: 3593985, determinando o resgate da conta comum para a Conta Especial de Precatos do Município de Santana (doc. 29, fls. 2/4).
    Observa-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ao emitir a decisão reclamada, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer baseou a decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim na aplicação da determinação contida nas ECs 94/2016 e 99/2017, calculando o valor necessário para a quitação dos precatórios até dezembro de 2024. 
    Não consta, das informações, qualquer dado ou nos documentos juntados aos autos, comprovando que a autoridade reclamada tenha, na fixação do percentual mínimo estabelecido, considerando o prazo de pagamento do estoque de precatórios até dezembro de 2020, na forma dos paradigmas que, em sua eficácia para o futuro, foram suplantados pela edição das ECs 94/2016 e 99/2017.
    Ao contrário do que afirma o reclamante, o Tribunal fixou o percentual da RCL para os anos de 2018, 2019 e 2020, de acordo com as ECs 94/2016 e 99/2017, ou seja, em valores necessários para a quitação do estoque até dezembro de 2024, não se observando ofensa ao patamar mínimo estabelecido do Regime Especial de pagamentos, na vigência da EC 62/2009. 
    Não houve, assim, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425, pois fundada a decisão exclusivamente na aplicação de legislação superveniente.
    Situação diversa haveria se, no momento do cálculo decorrente do novo regime estabelecido pelas ECs 94/2016 e 99/2017, não se houvesse respeitado, concomitantemente, o percentual mínimo estabelecido na “média de comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014”, bem como o percentual efetivo necessário para a quitação do estoque até o prazo então fixado em 31.12.2024. Entretanto, a relevância de fato da situação somente se demonstra em casos nos quais o percentual necessário à quitação do estoque de precatórios até 31/12/2024 fosse inferior ao valor da média do período de 2012 a 2014 reservados para tal pagamento, o que não é o caso.
    Assim, a questão não passa pela fixação do percentual mínimo futuro se o valor necessário para a liquidação dos precatórios é inferior à média do período de 2012 a 2014. Passa, sim, pela pretensão infundada de não se cumprir o determinado nas ECs 94/2016 e 99/2017.
    O art. 101 do ADCT, ao ser modificado pela EC 99/2017 e, portanto, após o afastamento da eficácia da EC 62/2009 no ponto específico pela CORTE, novamente fez referência como patamar mínimo para pagamentos dos precatórios, na forma de regime especial, ao “percentual suficiente para a quitação” [...] “nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo”.
    A autoridade reclamada, ao fixar o percentual de 4,73% para o ano de 2020, para quitação do saldo dos precatórios até 31.12.2024, não o fez em interpretação à modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, mas sim pela aplicação da determinação contida no art. 101 do ADCT com a redação dada pela EC 99/2017, ou seja, “em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo”. 
    Não há, portanto, ofensa à decisão da CORTE nos paradigmas invocados, pois a questão concreta não passou por sua aplicação.
    Por fim, observe-se a substituição da discussão sobre o Regime Especial de pagamentos da EC 62/2009 não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, limitada a discussão ao respeito ao percentual mínimo decorrente da média de comprometimento dos anos de 2012 a 2014, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou novo recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça do Amapá, com base na data limite de 31/12/2029. 
    Afasta-se, assim, o interesse na fixação deste percentual para períodos passados, cabendo ao Município, ora reclamante, apresentar ao Tribunal de Justiça local plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029.
    Dessa forma, o pedido inicial, de reconhecimento do direito à manutenção dos índices de comprometimento da RCL previstos no regime especial fixado no art. 97 do ADCT pela EC 62/2009, não pode ser conhecido, ante a substituição constitucional do regime especial baseado em percentual fixo e previamente escolhido pelo ente devedor por decreto próprio, pelo regime de percentual variável necessário à quitação do débito em determinado período de tempo. Não se fala mais em percentual mínimo abstrato, mas no necessário para quitar os débitos, inicialmente até 31/12/2024, confirme determinado pelas ECs 94/2016 e 99/2017, e, após, até 31/12/2029, conforme determinado pela EC 109/2021.
    Impossível, portanto, o conhecimento do mérito do pedido principal, pois não há mais que se falar peremptoriamente em fixação de valor mínimo de 1% ou com base no valor devido quando da adesão ao Regime Especial de Pagamentos previsto na EC 62, mas sim em patamar suficiente para a quitação do débito existente quando da elaboração anual do plano de pagamentos, então com data-limite de quitação em 31/12/2024, cumprindo-se o art. 101 do ADCT, conforme a redação dada pelas ECs 99/2017 e 109/2021, estendendo referido prazo de pagamento até 31/12/2029.
    Acolher-se o pedido principal, ou seja, de manutenção do percentual da RCL fixo estabelecido na forma da EC 62/2009, seria dar sobrevida ao regime afirmado inconstitucional pela CORTE, o que não se admite.
    Paralelamente, observa-se nos autos a afirmação do bloqueio de valores do FUNDEB remetidos ao Município reclamante, desbloqueados por força da decisão liminar.
    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, prevê a alocação dos recursos remetidos pela União exclusivamente ao atendimento da educação, apartando-se tal remessa dos repasses genéricos feitos pela União e Estados aos Municípios.
    Desta forma, os valores remetidos ao Município para utilização exclusiva no custeio da educação de forma ampla, decorrentes de repasses da União e dos Estados para o FUNDEB e, deste, para os Municípios, não pode ser considerado receita própria do ente para fins de sequestro para fins de pagamento do regime especial de precatórios. Não se admite, assim, o sequestro de valores remetidos ao Município para custeios específicos, como o FUNDEB e outros fundos, para o cumprimento de obrigações distintas, ainda que se fale em inadimplemento quanto aos repasses do Regime Especial de Pagamentos de precatórios. A posição é pacífica na CORTE:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    (SL 1.390-BA, rel. Min. LUIZ FUX, j. 1º.02.2021)
    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o bloqueio de verbas em conta de município. Recursos oriundos de complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 
    2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa. 
    3. Agravo regimental não provido.” 
    (SL 1.050, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/04/2020)
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 
    2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 
    3. Agravo interno a que se dá parcial provimento 
    (ARE nº 1.066.281-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/18)
    Desta forma, a autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas para suprir o inadimplemento em relação aos depósitos necessários a serem feitos pelos entes aderentes ao regime especial de pagamentos, na forma do art. 104, do ADCT, não podem atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal vinculam-se ao atendimento de determinada finalidade constitucional. 
    Desta forma, embora prejudicado o conhecimento do mérito do pedido da reclamação, preservam-se os efeitos a decisão liminar que determinou o desbloqueio de valores atinentes ao FUNDEB.
    Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE procedente a reclamação para, confirmando em parte a medida liminar, determinar o desbloqueio dos valores do FUNDEB, rejeitando o pedido de determinação de valor fixo da RCL com base nos paradigmas invocados, sem prejuízo da fixação de novos patamares de comprometimento da RCL para cumprimento do Regime Especial de Pagamentos a partir da EC 109/2021.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento Assinado Digitalmente